Tribunal: TJMT
Processo: 1029395-74.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029395-74.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLAUCIA KEILA RAMOS PEREIRA - CPF: 995.590.131-49 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE ERRO ESSENCIAL OU FALTA DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, cumulado com indenização por danos morais e materiais. A autora alegou ter contratado empréstimo consignado tradicional, e não cartão de crédito com RMC. Requereu a conversão contratual, devolução dos valores pagos e reparação por danos.

Sentença de improcedência. Magistrado entendeu inexistente vício de consentimento, considerando a efetiva utilização do cartão de crédito e a existência de informação adequada nas faturas apresentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento decorrente de erro essencial quanto à modalidade contratada; (ii) saber se a prestação de informações pelo banco foi insuficiente ou inadequada, a ensejar nulidade do contrato; (iii) saber se estão presentes os requisitos legais para condenação por dano moral ou material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização do cartão de crédito para saques e compras demonstra ciência inequívoca da autora quanto à natureza do contrato firmado.

As faturas apresentadas são claras quanto aos encargos, valores mínimos e saldo devedor, afastando a alegação de falha no dever de informação.

A decisão recorrida examinou adequadamente os pedidos formulados, não havendo nulidade por julgamento extra petita ou fundamentação deficiente.

Ausente a demonstração de ato ilícito por parte do banco apelado, não se configuram os requisitos do art. 927 do CC para responsabilização civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação e o uso de cartão de crédito consignado com RMC afastam a alegação de erro essencial quanto à modalidade contratual. 2. A clareza das informações prestadas por meio das faturas descaracteriza a falha no dever de informação. 3. Não demonstrado o ato ilícito, é incabível a pretensão indenizatória.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Glaucia Keila Ramos Pereira contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável movida em face do Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze) por cento sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade da gratuidade da justiça.

Inconformada, recorre a apelante, reiterando a tese de ausência de informação clara e adequada sobre a hipótese de refinanciamento do saldo devedor, arguindo nulidade da sentença por fundamentação inidônea e julgamento extra petita, bem como insistindo na abusividade do contrato. Requereu a concessão da justiça gratuita e a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 299719880).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Glaucia Keila Ramos Pereira ajuizou ação declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável, em desfavor do Banco BMG S.A., alegando que não teria contratado a modalidade de cartão de crédito consignado, mas sim um empréstimo consignado em folha de pagamento, sustentando ausência de informação clara e adequada quanto à forma de pagamento, em especial sobre o refinanciamento mensal do saldo devedor em caso de quitação apenas do valor mínimo da fatura. Pleiteou, ao final, a conversão do contrato para a modalidade que entende ter sido contratada, bem como indenização por dano material e moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze) por cento sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade da gratuidade da justiça.

Inconformada, recorre a apelante, reiterando a tese de ausência de informação clara e adequada sobre a hipótese de refinanciamento do saldo devedor, arguindo nulidade da sentença por fundamentação inidônea e julgamento extra petita, bem como insistindo na abusividade do contrato. Requereu a concessão da justiça gratuita e a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica sub examine enquadra-se indubitavelmente nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula nº 297:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
.

Os contratos bancários caracterizam-se como contratos de adesão, impondo-se a observância dos princípios da transparência, boa-fé objetiva e equilíbrio contratual, nos termos dos arts. 4º, III e 6º, III, do CDC.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Superada essa questão, a autora sustenta que a sentença incorreu em vício de fundamentação e extra petita, ao supostamente se basear em fatos estranhos à lide e não enfrentar a tese central de ausência de informação sobre refinanciamento automático.

Todavia, da leitura da sentença (id. 299719870), verifica-se que o magistrado analisou precisamente o objeto da lide: a contratação e utilização do cartão de crédito com RMC, a alegação de desconhecimento da modalidade, a existência de vício de consentimento e o dever de informação. Fundamentou-se em documentos juntados pelo réu (termo de adesão, faturas e comprovantes de saque) e aplicou o direito pertinente (arts. 139 do CC e 373, I, do CPC).

Não se constata decisão extra petita, pois a prestação jurisdicional se manteve adstrita aos limites da demanda e defesa, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC. Tampouco há ausência de fundamentação, haja vista que o decisum expôs os motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento, atendendo ao art. 93, IX, da CF e art. 489, § 1º, do CPC.

No que se refere à alegação de abusividade contratual e de violação ao dever de informação, a apelante sustenta que não foi devidamente esclarecida acerca da mecânica de pagamento mínimo e consequente refinanciamento do saldo devedor, reputando abusiva a contratação.

Todavia, o conjunto probatório evidencia que houve a contratação formal do cartão de crédito consignado em 10.02.2015, com assinatura do termo de adesão e autorização expressa para desconto em folha de pagamento. Ademais, a apelante realizou saques e utilizou o cartão para compras, o que caracteriza ciência inequívoca acerca da modalidade pactuada.

As faturas apresentadas nos autos indicam, de forma clara e detalhada, o saldo anterior, o valor do pagamento mínimo, os encargos incidentes e o saldo refinanciado, configurando documento idôneo e de fácil compreensão, em conformidade com o art. 46 do CDC. Tal circunstância afasta a tese de vício de consentimento e de falha no dever de informação.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes. Portanto, é evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Nessa toada, bem salientou o douto magistrado:

“
Analisando os documentos trazidos aos autos verifico que a alegação da parte autora
GLAUCIA KEILA RAMOS PEREIRA
não merece prosperar, uma vez que percebe-se por documentos acostados pelo banco réu que aquela utilizou o cartão de crédito na sua forma genuína realizando SAQUES/COMPRAS, e utilizando o serviço disponibilizado pela parte requerida de forma incontroversa.

Assim sendo, no momento em que a parte autora tem ciência que lhe foi disponibilizado o cartão de crédito, e dele se utiliza para saques/compras rotineiras não há que se falar que ela não tinha conhecimento do que contratou.

Por isso, não vislumbro o erro essencial exigido para autorizar a nulidade do contrato.

É importante destacar que, para a anulabilidade de um negócio jurídico nos termos do art. 139 do Código Civil, o erro, além de ser essencial, não pode resultar da culpa ou falta de atenção do contratante. Nesse contexto, verifica-se que, nos contratos firmados, a parte autora tinha pleno conhecimento da contratação do cartão de crédito desde o início.

Por isso, ao utilizar o cartão de crédito para realizar saques ou compras, a parte autora assumiu a obrigação de pagar as faturas nas datas acordadas, sob pena de incidência de encargos moratórios em caso de inadimplência.

Dessa forma, verifica-se que a parte autora contratou o serviço de cartão de crédito e efetivamente utilizou os serviços disponibilizados pela parte requerida por esse instrumento. Ademais, a parte autora não apresentou elementos ou fundamentos suficientes para desconstituir o contrato ou contestar sua utilização, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Portanto, não se pode alegar indução ao erro na contratação de cartão de crédito consignado quando há comprovação da utilização efetiva do referido cartão, o que, por si só, já descaracteriza a natureza de um empréstimo consignado puro. Dessa forma, não há qualquer fundamento para afirmar que houve
violação ao direito à informação
.”
(id. 299719870).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar em revisão de juros, tampouco se reconhece ato ilícito ensejar de indenização.

Portanto, é evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025